Tribunal: TJES
Processo: 5007314-64.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007314-64.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRADESCO SAUDE S/A
RECORRIDO: ELIZABETH DA COSTA VIANA e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL. BENEFICIÁRIA DEPENDENTE INCLUÍDA HÁ MAIS DE 15 ANOS. ACEITAÇÃO TÁCITA DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE. RESCISÃO DURANTE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.082 DO STJ. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO ATÉ ALTA MÉDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer para reestabelecimento de plano de saúde c/c indenização por danos e pedido de tutela de urgência. Narra a autora, em síntese, que o plano de saúde requerido cancelou unilateralmente o contrato quando a consumidora mais precisava.

Em sede de

sentença (ID 15944765) foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para
DETERMINAR
que o promovido BRADESCO SAUDE S/A restabeleça o plano de saúde e mantenha as mesmas condições usufruídas antes do cancelamento unilateral,
tornando definitiva
a decisão de tutela provisória;
CONDENAR
o promovido BRADESCO SAUDE S/A ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à promovente ELIZABETH DA COSTA VIANA, a título de danos morais, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (ID 15944773), almejando a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a demanda, sob o argumento de que o plano fora cancelado de acordo com a RN 195, em razão de a recorrida não fazer parte do quadro da empresa beneficiária do plano coletivo empresarial.

Contrarrazões apresentadas em ID 15944781.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida.

A princípio, verifico que a rescisão do contrato se deu em razão do cancelamento unilateral da apólice pela recorrente, enquanto a recorrida estava realizando tratamento quimioterápico, conforme laudo de ID 15944081, sob a justificativa de que a beneficiária não faria parte do quadro da empresa contratante do plano coletivo, conforme notificação de ID 15944734.

Ocorre que a recorrida fazia parte do plano como dependente dos sócios da empresa desde 2009, o que nunca fora empecilho para manter sua condição.

Ressalta-se que a inclusão de dependentes em planos de saúde coletivo empresarial depende do preenchimento dos requisitos legais. Nesse sentido, considerando que a consumidora fazia parte do referido plano há 15 (quinze) anos, pressupõe-se que os requisitos para tanto foram preenchidos, tendo o recorrente aceitado sua condição de beneficiária.

Segundo o Art. 5º, §1º, inciso VII da

RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS Nº 557, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022:

Art. 5º Plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial é aquele que oferece cobertura da atenção prestada à população delimitada e vinculada à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária.

§1º
O vínculo à pessoa jurídica contratante poderá abranger
ainda,
desde que previsto contratualmente
:

VII -
o grupo familiar até o terceiro grau de parentesco consanguíneo
, até o segundo grau de parentesco por afinidade, cônjuge ou companheiro dos empregados e servidores públicos, bem como dos demais vínculos dos incisos anteriores.

No presente caso, independentemente de se fazer constar ou não no contrato a possibilidade de incluir como dependente a genitora, na qualidade de familiar de 1º grau, a permissão do plano em manter a recorrida por 15 (quinze) anos demonstrou a aceitação tácita de sua qualidade como dependente.

Para além disso, o Superior Tribunal de Justiça já fixou tese no sentido de que mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá ser assegurada a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos ao usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida, firmada no tema 1.082.

Nesse mesmo sentido é o disposto no artigo 8º, § 3º, alínea b, e 35-C, incisos I e II da Lei nº 9.656/98, segundo o qual, havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica.

Em todos os cenários, nota-se que a rescisão unilateral do plano de saúde da recorrida fora realizada de forma ilegal, além disso, o modo que foi realizado ensejou danos morais, porquanto a consumidora estava no meio de um tratamento para câncer.

Ainda, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não se mostra desarrazoado considerando a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, ressaltando-se, ainda, o enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, o qual determina que só é possível a modificação dos danos morais em sede de recurso quando constatado que o montante fixado se configura exorbitante ou irrisório, não se enquadrando o presente caso em nenhuma das duas situações.

Entendo, assim, que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Por fim, considerando a omissão da sentença acerca da taxa a ser utilizada para cálculo dos juros e correção, registro ser aplicável a SELIC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, apenas registrando a aplicação da taxa Selic a ser aplicada ao dano moral, a partir do efetivo dano. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)